Tribunal: TJES
Processo: 0006075-95.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006075-95.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENNYFER JACKELINE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DEFEITO NO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Como sabido, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
No caso dos autos, destaca-se a ausência de provas suficientes da parte autora no sentido da alegada falha do serviço do banco requerido. Analisando detidamente o processo, mostra-se claro que a autora foi cobrada de valores decorrentes da incidência de encargos bancários, tendo em vista que não pagava as faturas mensais de seu cartão em sua integralidade.

3.
Como observado pelo douto magistrado de primeiro grau, os débitos gerados foram resultantes dos pagamentos mínimos efetuados pela autora sobre as faturas mensais, possibilitando o acréscimo dos encargos e parcelamentos previstos na legislação pertinente.

4.
Nesse sentido, caberia à parte autora ter demonstrado, minuciosamente, os pagamentos das faturas na sua integralidade e o excesso das cobranças realizadas pelo banco, inclusive, possivelmente, utilizando-se de perícia contábil, o que não fez. Entretanto, intimada pelo Juízo
a quo
para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a requerente informou o desinteresse na produção probatória, reiterando o pleito pelo julgamento antecipado da lide (fl. 146).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JENNYFER JACKELINE SANTOS OLIVEIRA
(fls. 163/166)

contra a respeitável Sentença (fls. 158/160v) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face do
BANCO BRADESCARD S.A.
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em prol dos patronos da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID 7903820, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JENNYFER JACKELINE SANTOS OLIVEIRA
(fls. 163/166)

contra a respeitável Sentença (fls. 158/160v) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face do
BANCO BRADESCARD S.A.
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em breve síntese, a apelante ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos materiais e morais em virtude de suposta cobrança abusiva do requerido no cartão de crédito da autora.

Segundo requerente, ela teria pagado valores a maior nas fatores de cartão de crédito exigidas pelo banco demandado, o qual teria realizado cobranças em excesso.

Proferida a Sentença de improcedência,
JENNYFER JACKELINE SANTOS OLIVEIRA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que, mesmo efetuando os pagamentos de suas faturas de cartão de crédito regularmente, foi mantida a cobrança de juros e sem o envio da fatura detalhada por parte do banco demandado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Como sabido, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cito precedentes da Corte acerca da distribuição do ônus probatório em geral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0019781-69.2017.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Analisando as provas não há como cravar quem foi culpado pelo acidente, notadamente porque o apelado estava na via principal e não há outros elementos que conduzam na responsabilização desse, principalmente com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente.
3. Sendo o ônus da prova regra de julgamento e permanecendo controversos os fatos articulados na inicial, porque não provados, a medida que se impõe é a improcedência do pedido indenizatório. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000107-95.2021.8.08.0006, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/May/2023)

No caso dos autos, destaca-se a ausência de provas suficientes da parte autora no sentido da alegada falha do serviço do banco requerido.

Analisando detidamente o processo, mostra-se claro que a autora foi cobrada de valores decorrentes da incidência de encargos bancários, tendo em vista que não pagava as faturas mensais de seu cartão em sua integralidade.

Como observado pelo douto magistrado de primeiro grau, os débitos gerados foram resultantes dos pagamentos mínimos efetuados pela autora sobre as faturas mensais, possibilitando o acréscimo dos encargos e parcelamentos previstos na legislação pertinente.

Nesse sentido, caberia à parte autora ter demonstrado, minuciosamente, os pagamentos das faturas na sua integralidade e o excesso das cobranças realizadas pelo banco, inclusive, possivelmente, utilizando-se de perícia contábil, o que não fez.

Entretanto, intimada pelo Juízo
a quo
para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a requerente informou o desinteresse na produção probatória, reiterando o pleito pelo julgamento antecipado da lide (fl. 146).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JENNYFER JACKELINE SANTOS OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a sentença recorrida.

Verba honorária fixada na sentença majorada em 1% (um por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar